Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA No 54 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos do disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, deve a demanda ser regida pelas regras constantes no Códex Consumerista.
2. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais, deve o julgador tomar em consideração diversos fatores, como as circunstâncias do ocorrido, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes envolvidas, atentando-se, ainda, para que o quantum não seja estipulado em patamar tão alto que consubstancie enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo que não sirva como desestímulo ao responsável para adoção de medidas que busquem evitar a ação lesiva de terceiros.
3. Incontroversa a responsabilidade civil objetiva da operadora de telefonia, em razão da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, a quantificação do dano moral à razão de R$3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios que amparam a estimativa do quantum reparatório.
4. Os juros moratórios, nos casos de responsabilidade extracontratual, devem incidir desde a data do evento danoso, na forma da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.